Tribunal: STF
Processo: RE 587135
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Natureza jurídica das parcelas transacionadas. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.